Tribunal: TJMT
Processo: 1019570-11.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019570-11.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência Tributária, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), FRIGORIFICO 3M LTDA - EPP - CNPJ: 06.859.331/0001-68 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES SOBRE O FEEF – ARTIGO 14-B, §1°, III, DO DECRETO N. 273/2019 – ALTERAÇÕES NO REGIMENTO DO ICMS – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUITE NA DISCUSSÃO SOBRE O FUNDO CRIADO PELO GOVERNO – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A imposição prevista no art. 14 do Decreto n. 273/2019, quanto à desistência da ação judicial que discute o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF como condição expressa para a fruição de benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, tendo em vista que extrapola os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por
FRIGORÍFICO 3M LTDA - EPP
contra ato atribuído aos
EXCELENTÍSSIMOS SRS. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente na edição do Decreto n. 273/2019, que trouxe condições não previstas na lei estadual para que os contribuintes gozem dos benefícios instituídos pela Lei Complementar Estadual.

Aduz, em síntese, que inexistindo norma legal na Lei Complementar prevendo a necessidade de se desistir das ações judiciais em que se discute a ilegalidade do FEEF/MT para fins de migração para os benefícios fiscais instituídos pela Lei n. 631/2019, não poderia o Decreto n. 273/2019 apresentar essa condicionante.

Afirma, também, no que tange à remissão e anistia, a legislação incorreu no mesmo vício cometido pelo Decreto n. 273/2019, na medida em que o artigo 4o, inciso I, igualmente prevê que a remissão e anistia ficam condicionadas a expressa desistência de ações em que se discutam condições normativas para gozo dos benefícios anteriormente concedidos pelo Estado de Mato Grosso.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da medida liminar para garantir a impetrante o direito líquido e certo de migração para os benefícios fiscais previstos pela Lei n. 631/2019, sem a necessidade de renúncia aos direitos pretendidos por meio da Ação n. 1030363- 17.2018.8.11.0041.

No mérito, pugna pela concessão da segurança e, consequentemente, a ratificação da liminar eventualmente deferida (id. 29037460).

Liminar deferida (id. 29038975).

Contestação apresentada (id. 31998477).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Flávio Cezar Fachone, manifesta-se pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pela concessão da segurança (id. 37319000).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por
FRIGORÍFICO 3M LTDA - EPP
contra ato atribuído aos
EXCELENTÍSSIMOS SRS. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
consistente na edição do Decreto n. 273/2019, que trouxe condições não previstas em lei para que os contribuintes gozem dos benefícios instituídos pela Lei Complementar estadual n. 631/2019.

Prima facie
, consigna-se que o cerne da questão cinge-se a apurar a legalidade das condições previstas no Decreto Estadual n. 273/2019 para adesão aos benefícios fiscais discutidos.

Em outubro de 2019 foi publicado o Decreto n. 273/2019, que introduziu alterações no Regulamento do ICMS, para fins de regulamentar a Lei Complementar Estadual n. 631/2019.

Para isso, alterou a íntegra do artigo 14, incluindo mais dispositivos que tratam dos pressupostos/requisitos para a fruição de todo e qualquer benefício fiscal, previsto no regulamento ou na legislação tributária estadual.

E nesse ponto, a redação do artigo no 14-B, §1°, III, assim condicionou ao contribuinte:

Art. 14-B Quando expressamente previsto em dispositivo deste regulamento, os contribuintes que estiverem usufruindo ou credenciados para fruição de benefício fiscal, deverão formalizar a migração de que trata este artigo até 30 de novembro de 2019, para fruição a partir de 1° de janeiro de 2020 do benefício fiscal reinstituído e/ou alterado nos termos da Lei Complementar n. 631/2019.

§ 1° Os contribuintes interessados na formalização da migração exigida no caput deste artigo deverão declarar perante a SEFAZ, conforme o caso, a expressa desistência:

[...]

III - de ações judiciais questionando o recolhimento ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, criado pela Lei n° 10.709, de 28 de junho de 2018. (Negritei).

A propósito, o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF –

foi instituído pela Lei n. 10.709, de 28 de junho de 2018, e assim dispôs:

Art. 1° Fica instituído o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, gerido pela Secretaria de Estado de Fazenda, destinado à alavancagem de recursos para a implementação e a execução de políticas públicas de saúde e ao auxílio na recomposição das finanças públicas estaduais, a fim de se promover o equilíbrio fiscal.

Parágrafo único. O FEEF/MT será constituído, precipuamente, dos recursos oriundos dos recolhimentos realizados por contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, neste Estado, como contrapartida para fruição de incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, que resultem em redução do valor do imposto a ser pago, conforme definição expressa em Lei.

Extrai-se dos artigos acimas dispostos que para a fruição do benefício fiscal de redução da base de cálculo do ICMS para saídas internas de carne bovina, entre outras, a empresa precisa preencher os requisitos contidos na legislação, além de comprovar, expressamente, a desistência de ações que discutam a legalidade da FEEF.

In casu
, sabe-se da existência da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária n. 1030363-17.2018.8.11.0041, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, que discute justamente a legalidade do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF (id. 29037457).

Em observância à norma contida no Decreto, o direito de usufruir do benefício fiscal é condicionado à desistência da mencionada ação.

A meu ver, tal norma viola o direito constitucional de ação da impetrante, que possui o livre acesso à Justiça, de discutir sobre seus deveres e, nesta hipótese, sobre a legalidade da FEEF.

Desse modo, a desistência de ação judicial que discute o FEEF como condição expressa para a fruição do benefício fiscal de redução de base de cálculo de ICMS, para as saídas internas da empresa, configura violação ao direito líquido e certo da impetrante, notadamente no tocante ao seu direito de ação.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUISITO PARA A FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL, CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES SOBRE O FEEF – ARTIGO 14-B, §1o, III, DO – DECRETO N. 273/2019 – ALTERAÇÕE NO REGIMENTO DO ICMS – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUITE NA DISCUSSÃO SOBRE O FUNDO CRIADO PELO GOVERNO – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INDEPENDÊNCIA DE ATOS – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A imposição prevista no art. 14, do Decreto n. 273/2019, quanto à desistência da ação judicial, que discute o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, como conditio sine qua non para a fruição do benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, na medida que exorbita os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza.

O decreto, como norma secundária, cuja função é, eminentemente, regulamentar, não inova na ordem jurídica, para dispor de modo contrário ao que prevê a lei, dado que esta é norma primária e hierarquicamente superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

(N.U 1019225-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020).

Ainda, no presente caso, a medida liminar foi deferida para suspender a exigibilidade dos créditos discutidos, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para possibilitar a migração do Impetrante ao benefício fiscal pretendido, sem a desistência da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária n. 1030363-17.2018.811.0041 proposta para discutir a contrapartida ao FEEF perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital,
enquanto persistirem os depósitos mensais dos valores que seriam devidos ao Estado a fim de manter suspensa a exigibilidade do crédito tributário, naqueles autos, ou até o julgamento do mérito mandamental, caso este ocorra primeiramente
” (id. 29038975).

Sendo assim, realizado o depósito mensal dos valores referentes ao FEEF, entende-se que inexiste a possibilidade de o Fisco estadual sofrer qualquer prejuízo na hipótese de desistência da ação.

Com essas considerações,
concedo a segurança
para possibilitar que a impetrante usufrua do benefício fiscal objeto dos autos independentemente da desistência da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária n. 1030363-17.2018.8.11.0041, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020